Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708320-45.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERIVELTON DA SILVA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 56685180 diante da justificativa apresentada. Aguarde-se por novo prazo de 8 (oito) dias a juntada das razões. Intime-se. Transcorrido o prazo em branco, voltem conclusos. Apresentada a peça, colham-se contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 9 de março de 2024 15:30:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora